Tribunal: TJPA
Processo: 0820563-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820563-53.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WELLINGTON VEIGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que anulou ato administrativo de exclusão de policial militar, reintegrando o autor ao cargo, após absolvição penal fundada na ausência de dolo em crime de estupro de vulnerável e parecer favorável no processo administrativo disciplinar.

2.

Sentença de primeiro grau reconheceu que a absolvição penal impediria a sanção disciplinar, determinando a reintegração funcional do autor, com efeitos financeiros limitados por decisão em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição penal fundada em atipicidade da conduta por ausência de dolo vincula a Administração Pública, impedindo a imposição de sanção disciplinar e tornando nulo o processo administrativo que resultou na exclusão do policial militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instâncias penal, administrativa e civil são independentes, comunicando-se apenas em hipóteses de absolvição penal por inexistência do fato ou negativa de autoria (CPP, art. 386, I e IV).

5. Absolvição penal por ausência de dolo (art. 386, III, do CPP) não impede a análise dos fatos sob o prisma administrativo, especialmente quando a conduta afronta valores éticos e disciplinares da função pública militar, ainda que desprovida de tipicidade penal.

6. O controle judicial do processo administrativo disciplinar limita-se à legalidade do procedimento, não abrangendo o mérito da escolha da sanção quando presentes elementos fáticos e jurídicos para a exclusão a bem da disciplina.
7. Conduta do servidor, embora absolvida penalmente por erro de tipo, constitui grave transgressão disciplinar, justificada à luz da legislação estadual, em razão da incompatibilidade com os valores e deveres do cargo policial-militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento: 1. "A absolvição penal por ausência de dolo não impede a imposição de sanção administrativa disciplinar quando subsistente conduta incompatível com os deveres funcionais do servidor público militar."
2. "A independência entre as esferas penal e administrativa somente é afastada quando a absolvição penal reconhece inexistência do fato ou negativa de autoria."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPP, art. 386, I, III e IV; Lei Estadual nº 6.833/2006, arts. 17, 23, 31, 39 e 50.
Jurisprudência relevante citada: STF, AO 2668/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2036906/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 560876/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06.10.2020; TJPA, Processo nº 0032971-90.2013.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Reintegração em Carga Pública, proposta por
WELLINGTON VEIGA DA SILVA
, objetivando a anulação de ato administrativo que culminou em seu desligamento das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

Na inicial, o autor relata que, em 16 de janeiro de 2016, então integrante da Polícia Militar, foi preso em flagrante pela suposta prática de crime sexual (estupro de vulnerável), sendo processado criminalmente na ação penal nº 0000583-23.2016.8.14.0401. Paralelamente, instaurou-se processo administrativo disciplinar nº 0001/2016. no âmbito da corporação, o qual concluiu inicialmente pela inexistência de transgressão disciplinar, inclusive com recomendação de arquivamento, porém, a despeito dessa conclusão técnica, a autoridade máxima da corporação, discordando expressamente do parecer da comissão processante, optou por aplicar a sanção de exclusão do autor das fileiras da PMPA, com fulcro na ofensa à ética, disciplina e moralidade militar.

Ressalta-se que em 25 de setembro de 2020 sobreveio sentença absolutória na esfera penal, com base nos artigos 20 do Código Penal e 386, III do Código de Processo Penal, reconhecendo que embora houvesse materialidade do fato e sua autoria, a conduta do réu estava despida de dolo, circunstância que afastaria a tipicidade penal. Mesmo diante da absolvição penal e da conclusão favorável do PAD, o autor foi formalmente excluído da corporação em 27 de outubro de 2020.

Assim, pugnou pela anulação total da decisão administrativa proferida no procedimento disciplinar instaurado pela Portaria nº 001/2016, bem como, os demais atos que culminaram com sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, ou alternativamente, que seja aplicada penalidade menos gravosa.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido (ID. 19359671), registrando a repercussão da sentença penal na esfera administrativa, entendendo que a ausência de dolo no caso penal inviabilizava também a configuração de infração disciplinar. Assim, determinou a anulação do ato de exclusão e a reintegração do autor ao cargo de policial militar, observados os limites do pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, decido o seguinte:

1) Com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado pelo autor WELLINGTON VEIGA DA SILVA no presente feito em face do
ESTADO DO PARÁ,
para anular a sanção disciplinar de licenciamento a bem da disciplina que lhe foi imposta nos autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado – PADS instaurado pela Portaria nª 001/2016-PADS/CorCPE (ID 24611863) e condenar o requerido a lhe reintegrar, com efeito financeiro e de tempo de serviço para todos os fins a partir da citação, devendo sobre as parcelas vencidas incidir correção monetária e juros legais, até o efetivo pagamento, também a partir da citação;

2) Condeno o Estado a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação quanto às remunerações devidas entre o período da citação e sua reintegração, acrescido de correção monetária e juros legais;

3) Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o artigo 15, “g”, da Lei estadual nº 5.738/93.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Após oposição de Embargos de Declaração, este foi acolhido nos seguintes termos:

Ante o exposto, decido:

1)

CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 106896288, uma vez que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, e, no mérito, os acolho, para excluir da condenação imposta ao ESTADO DO PARÁ, além do pagamento retroativo de remuneração, outros efeitos financeiros, promocionais, funcionais, tempo de serviço ou de qualquer outro direito funcional, mantendo-se a sentença de ID 76832507, integrada pela decisão de ID 97106224, em todos os seus demais termos, em especial para assegurar a

reintegração do autor WELLINGTON VEIGA DA SILVA aos quadros da PMPA;

4)

INTIMEM-SE as partes e dê-se ciência ao Ministério Público Militar.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Inconformado, O Estado do Pará interpôs o presente recurso, sustentando a regularidade do PAD e a impossibilidade do Poder Judiciário de adentrar no mérito de decisão administrativa regularmente proferida, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Aduz que a decisão administrativa se encontra devidamente motivada, que a decisão penal não negou a existência do fato ou da autoria, motivo pelo qual não se verificaria a repercussão automática no âmbito administrativo, nos termos dos artigos 126 da Lei n.º 8.112/93 e 182 do RJU Estadual.

Assevera, ainda, que a conduta do recorrido, ainda que absolvida penalmente por ausência de dolo, caracterizaria, por si só, transgressão aos preceitos éticos e disciplinares previstos na Lei Estadual n.º 6.833/2006 e na Lei n.º 5.251/85, especialmente diante da incompatibilidade da conduta com a função policial-militar, o que justificaria sua exclusão do serviço ativo da PMPA.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões, o Recorrido (ID 19359703), defende a manutenção da sentença. Sustenta que a decisão judicial de que o absolveu penalmente confirmou expressamente a atipicidade da conduta por ausência de dolo, ou que impossibilita qualquer sanção disciplinar, dada a inexistência de falta funcional residual.

Invoca, ainda, precedentes doutrinários e jurisprudenciais no sentido de que não subsiste o fato típico, ou não tendo dolo, não se configura ilícito disciplinar, tornando desarrazoada a sanção imposta e impondo-se a sua anulação com consequente reintegração funcional.

Os autos foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 19456951.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau alegou a ausência de interesse público primário ou relevante a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou desacerto da sentença proferida pelo juízo
a quo,
que julgou parcialmente procedente o pedido
de reintegração
do autor, por considerar que a sentença penal absolutória comunicaria para a esfera administrativa.

Inicialmente, importante ressaltar que a análise do recurso será restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA AFERIR RAZOABILIDADE/ PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. PRECEDENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. LEGALIDADE. ATO VINCULADO.

1.

(...) O acórdão estadual revela-se harmônico com o entendimento jurisprudencial do STJ, pois fundado em compreensão já consolidada nesta Corte Superior no sentido de que:
(i) em sede de questionado processo administrativo disciplinar cabe ao Judiciário verificar a tão só legalidade do procedimento sancionador; (ii) a independência dos Poderes, constitucionalmente garantida, impede a reforma do mérito de atos administrativos sancionadores que guardem conformidade com o ordenamento jurídico
3. Caracterizada conduta desviante a que a lei, sem alternativa outra, imponha a pena demissória ao servidor, não será dado ao administrador público aplicar pena diversa, ou seja, não disporá de discricionariedade para tanto. Precedentes: STJ - MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, DJe 10/10/2016; STF - RMS 30.280, Rel.ª Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20/06/2016 e RMS 32.842 AgR, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/03/2015. 4. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 45.160/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)

Assim,
o controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito da legalidade, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios.

Isto posto, após a
análise detalhada dos autos, entendo que o recurso de apelação deve ser devidamente provido. Explico:

No caso em tela, o apelante alega
a impossibilidade do Poder Judiciário de adentrar no mérito de decisão administrativa regularmente proferida, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, além de afirmar que a decisão penal não negou a existência do fato ou da autoria, motivo pelo qual não se verificaria a repercussão automática no âmbito administrativo, nos termos dos artigos 126 da Lei n.º 8.112/93 e 182 do RJU Estadual.

Por sua vez, o autor/apelado alega que foi absolvido na esfera criminal, pelo mesmo fato narrado no processo administrativo, por exclusão de dolo, com fundamento no art. 20, caput do CP e art. 386, III, do CPP, nos moldes da sentença criminal de ID. 19359563, razão pela qual o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando a reintegração do requerente.

Conduto, sabe-se que uma determinada conduta pode, ao mesmo tempo, caracterizar um ilícito civil, administrativo e penal, não havendo violação ao princípio do
ne bis in idem
, haja vista que as instâncias são, em regra, independentes.

Nesse sentido, as únicas exceções que vinculam as instâncias civil e administrativa ao decidido na esfera penal são:

(i)

Existência de uma sentença penal absolutória resultante do reconhecimento da
inexistência de autoria do fato ou da inocorrência material do próprio evento
, nos termos do artigo 386, incisos I e IV, do CPP, situações que implicam absolvição, também, nos demais segmentos do Poder Público;

(ii)

Existência de uma sentença penal condenatória com a devida comprovação da prática do ilícito e de seu autor.

Veja, o autor/apelado foi absolvido em razão da exclusão do dolo por erro de elemento do tipo, com fundamento no art. 20 do Código Penal e art. 386, III, do CPP. Destaca-se que na própria sentença penal (ID. 19359563), o juízo reconhece a materialidade autoria do fato (relação com menor de 13 anos), porém, considerando que restou comprovado que a menor havia informado ao acusado que teria 15 anos, afastou-se o dolo para fins de cometimento do crime de estupro de vulnerável, que por sua vez não comporta tipo culposo.

Portanto, o autor foi absolvido, pela exclusão do crime por erro de elemento do tipo, não por negativa de autoria ou ausência de materialidade (art. 386, I ou IV do CPP), de forma que
não há vinculação da decisão proferida na esfera criminal com a esfera administrativa e civil.

Corroborando com o alegado, segue entendimento pacificado dos Tribunais Superiores:

Ementa: Direito Administrativo. Ações originárias. Conselho Nacional de Justiça
. Independência entre as instâncias penal e administrativa.
1. Ações originárias ajuizadas com o objetivo de anular acórdão do Conselho Nacional de Justiça que aplicou a sanção de aposentadoria compulsória aos magistrados requerentes.
2. As instâncias penal e administrativa são autônomas.
Por isso, a afirmação da atipicidade da conduta em sentença criminal absolutória transitada em julgado, com base no art. 386, III, do CPP, não invalida a conclusão de processo administrativo disciplinar sobre os mesmos fatos
. Precedentes.
3. O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. Hipóteses não configuradas nos casos. 4. Pedidos improcedentes.

(
STF
- AO: 2668 DF, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024)

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
1. Não se observa ter o Tribunal a quo negado a devida prestação jurisdicional, tendo em vista a fundamentação suficiente exarada na origem, a qual não deixou ao oblívio qualquer questão relevante, necessária, indispensável ao deslinde da controvérsia sob seu apreço.
2 . "A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa se negar a existência do fato ou da autoria" (AgInt no REsp n. 2.023.411/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2022), hipótese inocorrente na espécie
. 3. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 2036906 SP 2022/0345850-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA.
1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria.

Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave.
3 . Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
- AgRg no HC: 560876 SC 2020/0031203-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Em situação bem semelhante, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o efeito da decisão na esfera criminal na órbita administrativa, por respeito a independência das instâncias. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO.
DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. NULIDADE DO PROCESSO NÃO VERIFICADA . ATO HÍGIDO
. Preliminar. Prescrição. Inocorrência Hipótese na qual o autor foi absolvido definitivamente do crime que lhe foi imputado e que deu ensejo ao processo administrativo de demissão, em 25/10/2017, começando a partir desta data a fluir o prazo prescricional de cinco anos, estabelecido no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. Ação ajuizada em 28.11 .2018. Aplicação do art. 200 do CC. Mérito . Pretensão à anulação de ato administrativo de demissão do servidor a bem do serviço público. Inadmissibilidade. Alegações de nulidade não comprovadas. Prejuízo à ampla defesa genericamente aventado.
Procedimento administrativo disciplinar que resguardou as garantias constitucionais do servidor. Poder Judiciário que não pode imiscuir-se na decisão discricionária da Administração Pública, salvo se verificada ilegalidade
.
Servidor absolvido, na esfera penal, da imputação do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), por insuficiência probatória (art . 386, VII, do CPP). Absolvição que não gera efeitos na órbita administrativa, dada a independência entre as esferas. Precedentes deste E. TJSP
. Penalidade aplicada com amparo na lei de regência. Pena proporcional ao fato, considerada a sua gravidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido .

(TJ-SP - AC: 10589924520188260053 SP 1058992-45.2018.8.26 .0053, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 25/09/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2019)

Portanto, a absolvição por atipicidade do fato não impede a valoração do mesmo fato na esfera administrativa, com o reconhecimento de infração disciplinar, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria.

Desta feita,
não vejo como ser julgado procedente o pedido inicial de anulação do processo administrativo disciplinar, por conta da absolvição na esfera penal, nos termos do art. 386, III, do CPC, devendo ser reformada a sentença, para julgar improcedente a ação

Ainda, quanto ao pedido alternativo do autor, que seria a nulidade da decisão por ausência de proporcionalidade da sanção aplicada, com base nos poucos documentos do PAD juntados nos autos (Num. 19359559 e Num. 19359561), não identifico a alegada desproporcionalidade.

Ressalte-se que o processo administrativo disciplinar consiste em sucessivos atos administrativos concatenados, cuja finalidade é apurar o cometimento de ilícito administrativo praticado por servidor público e, por consequência, determinar a punição adequada ao caso. Como é cediço, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, estando o controle jurisdicional limitado a aspectos de sua legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo.

Logo, compete ao Poder Judiciário a análise do ato administrativo sob o aspecto da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação, sendo incabível, portanto, o controle jurisdicional no que tange ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o Administrador.

Isto posto, o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará (Lei Estadual nº 6.833/2006, art. 17, I a XXVI, e §1º) impõe, de modo categórico, que o policial-militar tem como atributo inerente à sua conduta o respeito à dignidade humana, à criança e ao adolescente, e exige irrepreensibilidade moral e profissional, dentro e fora do serviço, como expressão do sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor e do decoro da classe (arts. 17, 18, 23, 31, §2º).

No caso, de acordo com a decisão administrativa do PADs (Id nº 19359559) o autor foi Licenciado à Bem da Disciplina, conforme previsão contida no art. 39, inciso V, da Lie nº 6833/06, do Código de Ética e Disciplina da PMPA), por ter incorrido no inciso XXIV e §1º (art. 217-A, do CPB), do art. 37, tendo ainda infringido os preceitos éticos contidos nos incisos: III- Violação aos deveres éticos de servir à comunidade, IV - devotamento ao interesse público, VI - integridade e probidade, VII - fidelidade à instituição, XI - honestidade, XVIII - dignidade pessoal, XXIII - respeito pelo ser humano), XXXI - I proceder ilibado na vida pública e privada, XXXIII - observância da boa educação, XXXIV- conduta irrepreensível mesmo fora do serviço, XXXV- zelo pelo bom nome da Polícia Militar, XXXVI dedicação integral ao serviço.

Como se nota, a conduta praticada pelo autor, embora absolvida na esfera penal por um erro de tipo, que afastou o dolo, não deixa de constituir na ótica administrativa, flagrante transgressão de natureza gravíssima, que atenta contra valores essenciais da função policial-militar e representa violação direta ao respeito à criança e ao adolescente, à dignidade, ao decoro da classe e à honra pessoal (arts. 17, §§3º-5º; 23, parágrafo único; 31, §2º)

Conforme expressamente reconhecido pelo Comandante Geral da PMPA na decisão do PAD, a subsistência da infração disciplinar decorre da incompatibilidade ética, funcional e social do comportamento do servidor com o exercício do cargo público militar, bastando para a legitimidade da sanção disciplinar máxima a constatação de afronta ao sentimento do dever, à honra pessoal, ao pundonor policial-militar e ao decoro da classe, nos moldes dos §2º do art. 31 e parágrafo único do art. 23 da Lei 6.833/06.

Art. 23. A violação dos deveres éticos dos policiais militares acarretará responsabilidade administrativa, independente da penal e da civil.

Parágrafo único. A violação dos preceitos da ética policial-militar é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.

Art. 31. As transgressões disciplinares serão classificadas observando-se o seguinte:

§ 2º De natureza “grave”, quando constituírem atos que:

II- sejam atentatórios às instituições ou ao Estado;

III- afetem o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

IV- atentem contra a moralidade pública;

V- gerem grande transtorno ao andamento do serviço;

VI- também sejam definidos como crime;

Assim, mesmo afastada a configuração de crime doloso, permanece plenamente caracterizada a violação de valores fundamentais da Polícia Militar, cuja proteção justifica e impõe, como medida pedagógica e de preservação institucional, a exclusão ou licenciamento a bem da disciplina.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROVA NULA. AFERIÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR POR PROVA DIVERSA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo disciplinar (PAD) movido contra policial civil, culminando em sua demissão. A alegação central do apelante é a nulidade da interceptação telefônica utilizada no PAD, por ter sido declarada ilícita no processo penal. Postulou ele a anulação do procedimento administrativo, a reintegração ao cargo e a restauração dos efeitos financeiros retroativos.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade da interceptação telefônica reconhecida na esfera penal contamina o PAD, sobretudo pelo fato de a transgressão ter sido constatada por outras provas válidas, justificando a reintegração do apelante, e se a absolvição na esfera criminal por falta de provas afasta a sanção administrativa.

III. Razões de decidir.

3. O controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar limita-se à regularidade do procedimento e à legalidade dos atos, conforme Súmula 665 do STJ, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.

4. No caso, embora a interceptação telefônica tenha sido declarada nula na esfera penal, o PAD considerou outras provas, como os depoimentos prestados por testemunhas à Corregedoria da Polícia Civil.

5. A independência entre as esferas criminal e administrativa implica que a absolvição por insuficiência de provas na ação penal não impede a manutenção da sanção administrativa, salvo se a absolvição se der pela inexistência material do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos.

6. Observando-se a licitude e suficiência das demais provas e a gravidade da conduta apurada, descabe o afastamento da penalidade de demissão imposta ao apelante.

IV. Dispositivo e tese.

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "A nulidade de prova em processo penal não vincula o processo administrativo disciplinar quando há outras provas válidas e suficientes no PAD, e a absolvição penal por falta de provas não repercute na esfera administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 182; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 893.662/PR; STJ, Súmula 591 e 665. (TJPA - Decisão Monocrática Processo nº 0032971-90.2013.8.14.0301 – Desembargador Roberto Gonçalves de Moura; Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO.
DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. NULIDADE DO PROCESSO NÃO VERIFICADA. ATO HÍGIDO
. Preliminar. Prescrição. Inocorrência Hipótese na qual o autor foi absolvido definitivamente do crime que lhe foi imputado e que deu ensejo ao processo administrativo de demissão, em 25/10/2017, começando a partir desta data a fluir o prazo prescricional de cinco anos, estabelecido no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. Ação ajuizada em 28.11 .2018. Aplicação do art. 200 do CC. Mérito . Pretensão à anulação de ato administrativo de demissão do servidor a bem do serviço público. Inadmissibilidade. Alegações de nulidade não comprovadas. Prejuízo à ampla defesa genericamente aventado.
Procedimento administrativo disciplinar que resguardou as garantias constitucionais do servidor. Poder Judiciário que não pode imiscuir-se na decisão discricionária da Administração Pública, salvo se verificada ilegalidade
.
Servidor absolvido, na esfera penal, da imputação do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), por insuficiência probatória (art . 386, VII, do CPP). Absolvição que não gera efeitos na órbita administrativa, dada a independência entre as esferas. Precedentes deste E. TJSP
. Penalidade aplicada com amparo na lei de regência. Pena proporcional ao fato, considerada a sua gravidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido .

(TJ-SP - AC: 10589924520188260053 SP 1058992-45.2018.8.26 .0053, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 25/09/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO VINCULAÇÃO DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. Consoante entendimento pacificado
, "Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave"

(AgRg no HC 560.876/SC, relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe de 15/10/2020).

(...) 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 893.662/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Outrossim, a dosimetria da sanção observa a gradação imposta no art. 50, I, “c”, do Código de Ética, que reserva a penalidade máxima às transgressões graves e não exige a aplicação escalonada de punições quando o fato revela incompatibilidade absoluta com o cargo e com a confiança pública inerente à função policial.

Art. 50. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas:

I-

a punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes limites:

c) de onze dias de prisão até reforma administrativa disciplinar, licenciamento, exclusão a bem da disciplina ou demissão, para transgressão grave.

No caso, o fato foi reconhecido e admitido, ainda que isento de dolo, subsistindo a infração administrativa de natureza gravíssima, cuja repercussão negativa sobre a imagem, a honra e o decoro da corporação é manifesta. A função policial-militar exige conduta ilibada dentro e fora do serviço, sobretudo no trato com crianças e adolescentes, público vulnerável especialmente protegido pela ordem constitucional e pelo estatuto ético da corporação.

A alegação de desproporcionalidade, portanto, não encontra amparo quando cotejada com o elenco normativo e com a gravidade da conduta verificada nos autos, sendo a exclusão não apenas compatível, mas necessária para a salvaguarda dos valores fundamentais do serviço público militar e da própria credibilidade da instituição perante a sociedade.

Isto posto, considerando a independência entre as instâncias penal e administrativa e que estas somente se comunicam em casos de absolvição penal pela negativa de autoria ou inexistência de materialidade do crime, o que não foi o caso, não vejo como ser julgado procedente o pedido inicial, pelo que voto pela reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido da inicial.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação.

Inverto o ônus de sucumbência, para condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa,

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/10/2025